Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734903-77.2025.8.07.0000 Classe: AI- Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social Agravada: Associação dos Advogados Empregados da GEAP Autogestão em Saúde - ADVOGEAP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75720766) interpostos pelo Sindicado Nacional dos Procuradores da Previdência Social contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator